Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-21.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001698-21.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIDE APARECIDA LOBO - CPF: 824.562.406-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001698-21.2025.8.11.9005.

Agravante: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Agravados: MAIDE APARECIDA LOBO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1093825-98.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o agendamento e a realização de consulta em cirurgia vascular em favor de Maide Aparecida Lobo, no prazo de cinco dias, com direcionamento subsidiário ao Estado de Mato Grosso em caso de inércia, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o Município de Cuiabá é parte legítima e responsável pelo fornecimento da consulta médica pleiteada, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e dos Temas 793 e 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 793 do STF.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A análise dos autos revela que, em sede de cognição sumária, não restou comprovada a urgência técnica apta a justificar a antecipação da tutela pretendida.

6.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) não evidenciou risco iminente ou dano irreparável decorrente da demora na prestação jurisdicional.

7.

O Tema 1234 do STF impõe limites à atuação judicial em matéria de saúde pública, vedando a substituição do administrador e exigindo a observância dos critérios técnicos e administrativos do SUS.

8.

Ausente a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 1234 e 6 do STF, bem como pela Súmula Vinculante nº 61, mostra-se indevida a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

3.

A atuação judicial em matéria de saúde pública deve observar os limites fixados nos Temas 793, 1234 e 6 do STF, bem como a Súmula Vinculante nº 61, especialmente quanto à análise técnica e administrativa do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Plenário; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Plenário; STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Plenário; Súmula Vinculante nº 61.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº
1093825-98.2025.8.11.0041
, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para:

“Determinar que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ promova, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o agendamento e a realização da consulta em cirurgia vascular, em favor da paciente MAIDE APARECIDA LOBO, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão.

Em caso de inércia por parte do ente municipal, a obrigação será direcionada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.”

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da decisão.

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do agravo (ID. 328342876).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1093825-98.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante promova,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o agendamento e a realização da
consulta em cirurgia vascular,
em favor da agravada

Maide Aparecida Lobo, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão.

Na origem, Maide Aparecida Lobo ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetivando que os entes federados forneçam consulta em cirurgia vascular.

O magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo, em parte, a medida pleiteada, a fim de compelir apenas o Município de Cuiabá a fornecer o procedimento.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese,
que: a) não há urgência tecnicamente reconhecida que justifique o deferimento da medida pleiteada, conforme parecer do NAT; b) o procedimento pleiteado é de média/alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme Tabela SIGTAP; c) deve ser observado o Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reparos. O direito à saúde constitui dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gira em torno da responsabilidade pelo fornecimento do procedimento médico a agravada, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente no que concerne à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e às regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, caracteriza-se como direito fundamental social, de aplicabilidade imediata, cuja efetivação constitui dever do Estado, compreendido em sentido amplo, abrangendo todos os entes federativos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica dos dispositivos constitucionais pertinentes, conduz à compreensão de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é compartilhada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A probabilidade do direito invocado pelo agravado está devidamente demonstrada por laudo médico que descreve seu quadro clínico e a necessidade urgente do procedimento prescrito. O perigo de demora é evidente, haja vista que a ausência do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis à sua saúde.

Ademais, o Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024
(https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

“Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.”

Conforme já mencionado, o relatório do NAT comprovou que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o procedimento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026